Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-18.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000361-18.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONPOLIS E REGIO - STTRR - CNPJ: 24.774.242/0001-09 (APELANTE), ROBERTO DA SILVA - CPF: 610.673.348-15 (ADVOGADO), ARISVANDER DE CARVALHO - CPF: 271.651.591-34 (ADVOGADO), GERENTE DA AGENCIA RONDONOPOLIS DA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ENQUADRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE –
INADEQUAÇÃO DA VIA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL NOS TERMOS DO ART. 10, CAPUT, DA LEI 12.016/2009 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

2. Inexiste nos autos documento capaz de comprovar, prima facie, a existência do direito perseguido e sua violação. A matéria demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do writ.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

NU:
1000361-18.2017.8.11.0003

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO – STTRR

APELADA:
TERESINHA CESAR RESENDE WIMMER

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO – STTRR
em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos do Mandado de Segurança no 1000361-18.2017.8.11.0003, no qual o pedido inicial foi indeferido em decorrência da ausência de direito líquido e certo, pois os documentos juntados não comprovaram a suposta ilegalidade passível de saneamento pela via eleita.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que ‘é proprietário de imóvel de característica zona rural, porém atualmente considerado como zona de expansão urbana do Município de Rondonópolis, Chácaras Beira Rio, onde se encontra instalada e identificada a
UNIDADE CONSUMIDORA
de energia elétrica no
6/2224322-4’. Assevera que ‘
estava classificado como consumidor rural, o que lhe propiciava pagar o consumo de energia mediante aplicação de tarifa especial relativa a essa classe. Aduz que unilateralmente foi alterada a classificação de rural para comercial, o que impôs maior custo na aquisição da energia consumida
.
Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, com o fim de enquadramento como
consumidor rural para efeito de cobrança e pagamento da tarifa de energia mais benéfica (id’s. 533891 e 533892).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 136581688).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE RONDONÓPOLIS E REGIÃO – STTRR interpôs Recurso de Apelação sustentando, em síntese, que estava classificado na Unidade Consumidora de energia elétrica como consumidor rural
. Aduz que su
a classificação foi alterada
de forma unilateral de rural para comercial, gerando maior custo na aquisição da energia consumida.

Com a finalidade de melhor esclarecimento da controvérsia, transcrevo parcialmente a sentença recorrida:

Embora o impetrante afirme que pratica aquicultura/piscicultura na unidade consumidora, a resolução da ANEEL exige que o titular da unidade consumidora possua registro de produtor rural expedido por órgão público, registro ou licença de agricultor, o que não restou demonstrado nos autos.

O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Id. 4646900) aponta como atividade econômica principal do impetrante “atividades de organizações sindicais”, o que comprova não ser o imperante produtor rural.

Além do mais, não se verifica que o impetrante se encaixa na exceção prevista de prática de aquicultura com fins de subsistência, pelo teor do documento Id. 4646694, do qual se extrai que o impetrante requereu a SEMA “licença para construção de um tanque de lâmina d’água de 1716,5m2 com finalidade para piscicultura com sistema de pesque e pague para atender os seus associados na instituição na Chácara no 01, lote 07/17, quadra G, Chácara Beira Rio, zona urbana”.

O simples fato de possuir no imóvel poço de captação de água não implica no enquadramento para consumidor rural. O inciso I, do §4o, art. 5o, da referida resolução, exige que o imóvel seja localizado na zona rural e que seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, o que não é o caso do impetrante.

Isso porque, o próprio autor afirmou na inicial que o imóvel está localizado na zona de expansão urbana do Município de Rondonópolis; e, ainda, não há qualquer prova de que o impetrante desenvolve atividade de agropecuária.

Dessa forma, não vislumbro ilegalidade no ato da impetrada em não classificar a unidade consumidora do impetrante como rural.

Portanto, o impetrante não comprovou seu direito líquido e certo, já que os documentos juntados não comprovam qualquer ilegalidade da autoridade coatora.

Ademais, conforme já delineado, em sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos autos.

(...)

Dessa forma, não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pelo impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei no 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente,
julgo

extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei no 12.016/2009).

Acerca do tema, destaca-se que o art. 5o, § 4o, da Resolução Normativa n. 414/2010 da
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
estabelecia critérios de classe rural da unidade consumidora. Essa normativa foi revogada pela Resolução Normativa da ANEEL n. 800, de 19 de dezembro de 2017, estabelecendo critérios dos benefícios de redução da tarifa das unidades consumidoras classificadas na classe rural, sendo que para atividade do Apelante exige-se ao titular da unidade registro de produtor rural:

VIII - aquicultura: independente de sua localização, onde seja desenvolvida atividade de cultivo de organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente em meio aquático, disposta no grupo 03.2 da CNAE, sendo que o
titular da unidade consumidora deve possuir registro de produtor rural expedido por órgão público, registro ou licença de aquicultor
, exceto para aquicultura com fins de subsistência. –
Sem destaque no original

Neste aspecto, observa-se que o
Apelante
não apresentou o respectivo registro de produtor rural, registro ou licença de aquicultor, pois consta da sua inscrição e situação cadastral atividade diversa da rural (id. 533872).

Em que pese os argumentos, constata-se que não é possível afirmar a atividade desenvolvida pelo Apelante. Assim, restou acertada a sentença em não reconhecer eventual classificação do Apelante na exceção de aquicultura com fins de subsistência, vez que o pedido formulado na SEMA foi direcionado para atividade de piscicultura de pesque e pague, sendo que o parecer favorável foi destinado a construção de um lago para lazer e ornamentação.

No caso concreto, impõe-se ao impetrante, ora Apelante, ônus de trazer junto à petição inicial toda a documentação necessária à comprovação da existência do direito alegado e da suposta violação, pois o mandado de segurança é remédio excepcional, garantido constitucionalmente, visando proteger direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
"habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Aliado a isso, o mandado de segurança é um instrumento residual, conforme previsão do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009:

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
.

Dessa forma, o rito especial do mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo necessária a plena demonstração do direito líquido e certo, por meio de prova documental pré-constituída, apresentada no momento da impetração do mandado.

Essa situação, conforme demonstrado, não se dá no caso dos autos, pois os documentos juntados não demonstram a existência de direito líquido e certo que esteja sendo alvo de ameaça ou violado por ação ou omissão de autoridade pública, evidenciado a inexistência de preenchimento dos critérios para classificação da Unidade Consumidora 6/2224322-4 como rural, estabelecidos pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Essa é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Incabível a impetração quando ausente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a evidenciar a necessidade de dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança.

Recurso não provido. (N.U 0002305-93.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO SARGENTO –

REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não comporta a via estreita do mandado de segurança cognição exauriente. O remédio constitucional é cabível apenas na hipótese da existência de “direito líquido e certo” demonstrado de plano, não sendo possível dilação probatória.

2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1011796-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Co
m essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022